Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-02.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575, da Comarca de São
José do Rio Pardo, em que é apelante LUÍS HENRIQUE PIERETI FERREIRA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 2/10
Voto:
23362 CFF/E
Apelação:
1500471-02.2019.8.26.0575
Comarca:
São José do Rio Pardo
Vara:
1a Vara
Outros números:
numeração única
Apelante:
Luís Henrique Piereti Ferreira
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Recurso defensivo Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento da prática delitiva

Absolvição Descabimento Pena motivadamente
dosada, necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do crime Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Luís Henrique Piereti Ferreira foi
condenado, por incurso, no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no mínimo legal (fls. 165/180).
Apela o réu, buscando a absolvição, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 3/10
tese de insuficiência probatória (fls. 199/202).
O recurso foi contrariado (fls. 228/231),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo parcial provimento do apelo defensivo (fls. 246/248).
É o relatório.
A
acusação
que
ensejou
a
responsabilização penal é no sentido de que o apelante vendia e trazia
consigo 15 (quinze) porções de crack, pesando cerca de 3,45 g (três
gramas e quarenta e cinco centigramas), substância entorpecente capaz
de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a inicial acusatória, policiais
militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram o apelante na via
pública entregando algo a um motociclista. Ao notar a aproximação
policial, ambos fugiram. Durante a fuga, o recorrente dispensou algo no
chão, mas, na sequência, acabou sendo detido pelos agentes da lei que, ao
procederem busca pessoal, nada de ilícito encontraram com o réu.
A exordial relata que, ao retornarem
ponto onde viram o apelante dispensar algo, os milicianos localizaram um
invólucro plástico contendo quinze pedras de crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 4/10
A materialidade restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação
preliminar de substância entorpecente (fls. 10), laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 96/98), bem como pela prova oral coligida aos autos.
A autoria, de igual modo, recai, com
segurança, sobre o recorrente.
Tanto na fase inquisitiva, quanto em
Juízo negou a imputação. Inicialmente, indagado, informou que “...já teve
problema com Maria da Penha” e que, quando menor, traficava
entorpecentes. Quanto aos fatos, alegou que caminhava pela via publica a
caminho de sua casa, ocasião em que se dirigiu a um ponto tráfico para
comprar maconha. Disse que, após ter adquirido o entorpecente,
percebeu a aproximação de uma viatura da policia militar. Relatou que,
nesse momento, como estava na posse de uma porção de maconha para
consumo próprio, e, temendo ser preso por esse motivo, dispensou-a ao
solo e correu. Informou que foi alcançado pelos agentes da lei e detido
logo em seguida. Rememorou que, submetido a revista pessoal, nada de
ilícito foi consigo encontrado, contudo, os milicianos, em busca pelos
arredores localizaram certa quantidade de entorpecente imputando-lhe a
propriedade, entretanto, asseverou, que as porções de crack não lhe
pertenciam. Por fim, disse que não conhecia os policiais que o prenderam
(fls. 08 e registro por meio audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 5/10
A versão exculpatória, contudo, restou
suficientemente infirmada pela prova colhida sob o crivo do contraditório.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares,
Rivaldo Luciano Tonhão e Marcos Roberto do Prado, em fina sintonia,
descreveram, em detalhes, a ocorrência que culminou com a apreensão da
droga e prisão em flagrante do réu, ratificando a inicial acusatória.
Acrescentaram que não conheciam o réu antes dos fatos (registro por
meio audiovisual).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Mateus
Sousa
Siqueira,
amigo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 6/10
infância do réu, disse que ele é usuário de maconha. Informou que o local
onde ele costuma comprar a droga é na Vila Maschietto, onde ele foi
preso. Relatou que, no dia dos fatos, eles haviam trabalhado juntos, sendo
que o apelante saiu do serviço por volta de 17 horas e 30 minutos e
estava, ainda, com a roupa do trabalho. Rememorou que o apelante disse
que ia pegar maconha para que fossem fumar juntos depois. Esclareceu
que não presenciou a abordagem policial (idem).
De
outro
lado,
nota-se
o
natural
interesse de Mateus no desfecho absolutório, vez que é amigo de infância
do réu e pondera-se que seus relatos não foram, portanto, capazes de
enfraquecer a prova acusatória.
Dessarte, a prova oral acusatória, aliada
à quantidade (15 porções) e natureza do entorpecente (extremamente
nociva e viciante), além da forma de abordagem (em ponto de reconhecida
mercancia ilícita), deixam evidenciada a traficância denunciada.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 7/10
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação por
tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória.
Incensurável a reprimenda
A pena-base partiu do mínimo legal e, na
etapa intermediária, foi exasperada em 1/6, ante a comprovada
reincidência do apelante (v. condenação criminal definitiva revelada pela
certidão de fls. 28/29).
Assim,
e
ausentes
outras
causas
modificadoras, a pena atingiu, definitivamente, 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa menores.
A propósito, escorreita, a não aplicação
do redutor especial inserto na Lei Antidrogas porque a reincidência
impede, por expressa vedação legal, a aplicabilidade da causa especial de
redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da mencionada lei.
E, nesse passo, urge destacar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal assentou inexistir a ocorrência de bis in
idem na hipótese de a reincidência ter sido reconhecida como agravante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 8/10
observada para o afastamento do redutor especial em discussão.
Confira-se:
“Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico
transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da
Lei no 11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do
Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do
conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso.
Inexistência
de
reformatio
in
pejus.
Reincidência.
Reconhecimento como agravante e para o afastamento da
incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência.
Recurso não provido. 1. Dentro dos limites da matéria
impugnada
na
apelação
do
Ministério
Público,
o
conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão
por que o redimensionamento da pena não importa em
reformatio in pejus. 2. A reincidência constitui circunstância
agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada
na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo
que a primariedade constitui inafastável requisito de
natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição
de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Não
havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim,
estrita observância das regras legalmente aplicáveis à
espécie, não há que se falar em bis in idem. 4. Recurso não
provido.” (1a Turma, RHC no 121598, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ
21.10.2014).
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário e suficiente, seja para reprovação e prevenção do crime, tanto
por fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 9/10
11.464/07, quanto pela recidiva e desfavorecimento das circunstâncias e
consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos, aqui
minudentemente aferidas.
De outra banda, inviável a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de sursis,
tanto pelo quantum punitivo e pela recidiva, quanto porque reservadas
aos delitos de menor potencial ofensivo, lato senso (vide a Exposição de
Motivos do então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de 1996), não
aos equiparados aos crimes hediondos.
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e
44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a
Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada no D.O.U. de
16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da referida lei , há
de se ressaltar que a natureza e a gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação das penas alternativas.
Ademais,
além
da
total
incompatibilidade com o regime prisional obrigatório (inicial fechado),
conforme o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, não estão preenchidos os
requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, pois, ainda que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500471-02.2019.8.26.0575 - lauda 10/10
considerem presentes os exigidos nos incisos I e II (que não é o caso, a
pena supera quatros anos e o recorrente é reincidente), o inciso III não se
implementa na hipótese concreta, na medida em que os motivos e as
circunstâncias do crime (lucro fácil em detrimento da essência e condição
humana), aliados às consequências (fator de séria desestabilização
familiar e social), deixam franqueada a insuficiência da substituição
punitiva.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)